Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CANDIDATA QUE SE AUTODECLAROU PARDA. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. ELEMENTOS FENOTÍPICOS. INSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS E EDITALÍCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da reserva de cotas para pessoas pretas, assim como a utilização da autodeclaração e da heteroidentificação, a fim de evitar fraudes no certame, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (Tribunal Pleno, ADC n. 41/DF, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2017)
2. No caso concreto, o procedimento de heteroidentificação ao qual a candidata demandante foi submetida observou as previsões legais e editalícias, especialmente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando, assim, ilegalidade do ato administrativo impugnado.
3. O mérito administrativo não deve, em regra, sofrer ingerência do Poder Judiciário, cuja atuação deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato ou abuso de poder, situação que não ocorre na hipótese.
4. A comissão de heteroidentificação concluiu pela insuficiência dos traços fenotípicos da requerente para, conforme o conceito de raça social adotado pela banca do certame (conferindo equalização ao procedimento), enquadrar a candidata na reserva de vagas para pessoas negras/pardas. Impor a inclusão na lista de aprovados nas vagas reservadas aos candidatos negros, com amparo na perícia judicial que concluiu pela existência de características fenotípicas negróides sem desabonar o parecer da comissão de heteroidentificação, confere prerrogativa à candidata sub judice em detrimento dos demais candidatos que tiveram sua condição de pessoa negra/parda aferida à luz do conceito de raça social adotado no certame, de modo a afrontar o princípio da isonomia que deve reger os concursos públicos.
5. Recurso de Apelação conhecido e provido.